Tribunal: TJDFT
Processo: 0739179-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO PARCELADO. ALIMENTOS VENCIDOS. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES.
I. Deve ser homologado judicialmente o acordo que preserva o interesse das partes, especialmente na hipótese em que a dívida alimentícia em relação a qual foi proposto o pagamento parcelado diz respeito a alimentos vencidos, que não se destinam à subsistência do alimentando.
II. Recurso provido.